Tribunal: TJES
Processo: 5006421-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006421-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN RICARDO MOREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006421-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN RICARDO MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
R
ENAN RICARDO MOREIRA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014109-41.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente fora mantida, mediante fundamentação inidônea, porquanto não foram apresentados elementos concretos a embasar a prisão preventiva. Além disso, ressalta que o paciente é primário, e não possui condenação anterior, conforme aponta base de dados do INFOPEN e EJUD. Ressaltou, ainda, que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, de modo que, até a sua condenação, já terá cumprido quase a totalidade da pena que lhe será imposta na sentença.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, caso entenda necessário, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 2985918.

O D. Procurador de Justiça Sócrates de Souza, por meio do Parecer emitido no Id. 3089375, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 16 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006421-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN RICARDO MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
R
ENAN RICARDO MOREIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014109-41.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não visualizo a existência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos anexados aos autos, no dia 01 de outubro de 2021, alguns indivíduos faziam a segurança armada da residência do paciente, a qual era utilizada para a prática de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, sendo tal fato noticiado via disque denúncia.

Por ocasião da diligência policial, houve uma incursão no local apontado na denúncia anônima, onde foi possível visualizar, na varanda da residência nº 303, um dos denunciados (Richarlesson) sentado em uma cadeira, segurando uma arma de fogo do tipo metralhadora, e acompanhado de indivíduos que estavam de pé também portando arma de fogo.

De acordo com o narrado na denúncia, tais indivíduos começaram a disparar suas armas em direção aos policiais militares que se aproximavam. Os agentes da lei, no entanto, detiveram o paciente no interior da residência, onde havia 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pedras de crack e 08 (oito) pinos de cocaína.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras ações penais em curso, senão vejamos:

“Por sua vez, o indiciado RENAN tentou se evadir para o interior de uma residência, sendo o mesmo detido, oportunidade em que foram apreendidas 45 buchas de maconha, 26 pedras de crack e 08 pinos de cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado RENAN, sendo (01) Medida Protetiva de Urgência – tramitando; (01) Termo Circunstanciado – tramitando, (por violência doméstica e posse de drogas).

Recentemente, em
05
.
8
.
202
2
, a MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra enfatizou a permanência dos fundamentos que legitimaram o decreto originário da prisão preventiva.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante de decisão de recebimento da denúncia nos autos originários.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir ações penais em curso, além de estar envolvido em delito que apresentou circunstâncias concretas graves. Afinal, o paciente utilizava a sua residência para praticar tráfico de drogas, na qual havia pessoas armadas que utilizavam uma metralhadora, revelando um profundo envolvimento em atividades ilícitas.

Também constato que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas para acautelar a ordem pública e obstar a reiteração delitiva, porquanto, em liberdade, o paciente retornará para o mesmo ambiente onde realizava a mercancia de substâncias ilícitas (sua casa).

Por fim,
“
e
m relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.”(AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de

habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006421-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN RICARDO MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO E GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2. O
periculum libertatis

pode ser evidenciado diante da gravidade em concreto da conduta delitiva, como na hipótese em que o paciente utilizava a sua residência para praticar tráfico de drogas, na qual havia pessoas armadas que utilizavam uma metralhadora, revelando um profundo envolvimento em atividades ilícitas.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.